Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729566-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADECIL MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Madecil Material para Construção Ltda - ME em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Geo Lógica - Consultoria Ambiental Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, ao fundamento de presumível inocuidade da medida, ante a inexistência de indícios de que a empresa executada continua em exercício de suas atividades e de que possui faturamento a ser penhorado, determinando, outrossim, o retorno dos autos à suspensão processual prevista no artigo 921, inciso III e § 1o do estatuto processual, com posterior arquivamento provisório durante o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, evitando-se o arquivamento da execução e autorizando-se a análise do pedido de penhora do faturamento da executada, e, alfim, a desconstituição do decisório, autorizando-se, em definitivo, a constrição vindicada, em percentual compreendido entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento), com nomeação de administrador depositário, se necessário. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara a execução subjacente e, havendo sido esgotadas todas as tentativas ordinárias de localização de bens da parte executada, mediante utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros, restar infrutífera a tentativa de constrição patrimonial, não tendo sido encontrados ativos suficientes à satisfação do crédito exequendo. Aduzira que, diante da inércia da executada, inclusive quanto à apresentação de sua escrituração contábil, e da ausência de qualquer indício de encerramento formal de suas atividades empresariais, pleiteara a aplicação da medida excepcional prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil, consistente na penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. Verberara que, não obstante o reconhecimento judicial do esgotamento dos meios típicos de constrição, o Juízo a quo indeferira o pedido de penhora sobre faturamento, sob o fundamento de ausência de demonstração da viabilidade e efetividade da medida, determinando, em consequência, a suspensão do feito com arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, inciso III e §1o do estatuto processual. Consignara que aludida decisão comprometeria a efetividade da tutela executiva e colocaria em risco o próprio direito de crédito que a assiste, sobretudo diante da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. Pontificara que a jurisprudência pátria tem admitido a penhora sobre faturamento como medida excepcional, desde que esgotadas as diligências ordinárias e garantida a continuidade da atividade empresarial, sendo desnecessária, em tese, a demonstração prévia de viabilidade econômica da medida, quando a executada se mantém omissa e resistente à execução. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Madecil Material para Construção Ltda - ME em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Geo Lógica - Consultoria Ambiental Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, ao fundamento de presumível inocuidade da medida, ante a inexistência de indícios de que a empresa executada continua em exercício de suas atividades e de que possui faturamento a ser penhorado, determinando, outrossim, o retorno dos autos à suspensão processual prevista no artigo 921, inciso III e § 1o do estatuto processual, com posterior arquivamento provisório durante o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, evitando-se o arquivamento da execução e autorizando-se a análise do pedido de penhora do faturamento da executada, e, alfim, a desconstituição do decisório, autorizando-se, em definitivo, a constrição vindicada, em percentual compreendido entre 10% (dez por cento) e 30% (trinta por cento), com nomeação de administrador depositário, se necessário. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito que lhe é próprio (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas a negativa de penhora de percentual do faturamento auferido pela agravada e determinação de retorno dos autos à suspensão processual prevista no artigo 921, inciso III e § 1o do estatuto processual. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a penhora de percentual do faturamento da agravada, determinando o retorno dos autos à suspensão processual prevista no artigo 921, inciso III e § 1o do estatuto processual, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)